Tribunal: STF
Processo: RHC 200857
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Trânsito em julgado da condenação. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Hipótese de recorrente (primário e de bons antecedentes), condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo tráfico exclusivo de maconha. Droga que não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes.
3. Situação concreta em que a pena aplicada pelas instâncias de origem carece de fundamentação idônea e contraria a orientação jurisprudencial deste STF. Precedentes.
4. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravante foi condenado em primeiro grau a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pelo crime do art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/06 (sentença de 11/03/2019), e essa sentença restou mantida (acórdão de 22/08/2019).
    2. Ao que se vê, o que se aproximava era a prisão decorrente do trânsito em julgado da condenação, não se tratava de prisão processual.
    3. O suposto vício no acórdão, que segundo a defesa teria deixado de examinar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não existiu.
    4. Ademais, em consulta ao andamento dos autos de n. 0000332-43.2018.8.26.0581, disponível no site do TJSP, observa-se que a condenação efetivamente transitou em julgado, de modo que eventual irresignação deve ser veiculada pela via de revisão criminal.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 648.882, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que se trata “de paciente primário, e está enquadrado nas disposições que permite a aplicação do redutor e regime aberto”.
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser conhecido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Na hipótese, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet informa que a condenação transitou em julgado. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício. 
    9. Reconheço que a via processualmente restrita do habeas corpus não é apropriada para o revolvimento de fatos e provas, de modo a examinar se o acusado preenche, ou não, os requisitos descritos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: RHC 105.150, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 107.860, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 116.961, Rel. Min. Luiz Fux.
    10. No caso de que se trata, contudo, não encontro, nas decisões proferidas pelas instâncias de origem, fundamentação idônea para a recusa desse importante instrumento de individualização da pena. O STF tem vários precedentes no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa (HC 111.309, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito o HC 192.167, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; e o RHC 116.049, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    11. Nessas condições, em se tratando de recorrente primário e de bons antecedentes, condenado por tráfico exclusivamente de maconha, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena. Notadamente por observar que a droga objeto do delito praticado pelo recorrente não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário, não torna o indivíduo que a consome socialmente perigoso.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo da execução penal refaça a dosimetria da pena imposta ao recorrente, com a incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 1/2, a ser cumprida no regime inicial aberto. Determino, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da causa.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator